Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-02.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de crédito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Documentos juntados pela parte ré comprovando a existência do débito junto ao cedente, oriundo da utilização de cartão de crédito, em cujo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de crédito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Documentos juntados pela parte ré comprovando a existência do débito junto ao cedente, oriundo da utilização de cartão de crédito, em cujo inadimplemento se fundou a negativação. Relação jurídica com o credor original não impugnada. Não demonstrada a quitação do débito junto ao banco cedente. Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Súmula 359 do STJ. Comunicação efetivada. Notificação do devedor que consiste em requisito de eficácia. Art.290 do CC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% do valor da causa, ressalvada a exigibilidade. Artigo 85, §11, do CPC/15. Recurso não provido.